Tribunal: TJMT
Processo: 1046146-96.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046146-96.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO BENTO DA SILVA - CPF: 875.167.721-00 (RECORRENTE), ALVARO PEREIRA GONCALVES - CPF: 192.902.248-43 (ADVOGADO), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0038-88 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. FURTO EM ESTACIONAMENTO FORNECIDO PELO ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BICICLETA QUE ESTAVA ACORRENTADA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO A MENOR DO QUE APRESENTADO NA NOTA FISACAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Nos termos da Súmula 130 do STJ, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

A subtração da bicicleta do consumidor em estacionamento fornecido pelo estabelecimento comercial, enquanto a consumidora fazia compras, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos, bem como dá ensejo à reparação por dano material devidamente comprovado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1046146-96.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gilberto Bento da Silva

Recorrida(s):

SDB Comercio de Alimentos Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual).

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sugiro a rejeição da preliminar suscitada e opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para: a) Condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 298,99 (duzentos e noventa e oito reais e noventa e nove centavos), a ser corrigido pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.”

Restou demonstrado que em 01/08/2023 o autor foi realizar compras no supermercado reclamado e deixou sua bicicleta acorrentada no local indicado para deixá-la. Ocorre que ao ir embora constatou que a bicicleta havia sido furtada, assim, entrou em contato com o gerente da empresa que o orientou a realizar o Boletim de Ocorrência.

Após ter efetuado o boletim de ocorrência o entregou aos cuidados do gerente para que fossem tomadas as devidas providências administrativas para indeniza-lo, contudo, mesmo depois de ter realizado inúmeras tentativas de ser ressarcido pelo prejuízo, não obteve êxito.

Deste modo, a teor do disposto na Súmula no 130 do STJ, a Reclamada, ora Recorrente, deve responder perante aos seus clientes pela reparação de dano ou furto de veículo ocorrido em seu estacionamento.

Cabe ainda ressaltar que em relação à alegação no sentido de não há comprovação do furto da bicicleta, utilizo parte da fundamentação da sentença quanto à inversão do ônus da prova neste caso: “
Por outro lado, como houve a indicação da data e horário do furto alegado, deveria a empresa Requerida apresentar nos autos vídeo do local comprovando que o fato alegado não ocorreu
.”.

O

art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe que:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Deste modo, Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Em relação ao dano moral, denoto que este ocorreu,
na medida em que o Autor teve o veículo furtado, tentou solucionar o problema administrativamente, mas sem êxito, circunstancias que gera de transtornos, sensação de impotência e desconforto o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No tocante a condenação do dano material, verifico que este deve ser majorado, uma vez que o valor da bicicleta furtada é no importe de R$ 2.831,09, conforme Nota Fiscal apresentada nos autos, entretanto, a majoração deve ser de acordo com o pedido formulado na petição inicial, que foi o valor de R$ 2.299,90, conforme abaixo se vê:

Sendo assim, o valor da restituição a título de dano material, somente deve ser ressarcido conforme pedido do autor na petição inicial.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, majoro o valor da indenização a título de dano material para o importe de
R$ 2.299,90, bem
condeno a Recorrida a pagar ao Recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024